Tribunal: TJSP
Processo: 0032277-45.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092821
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0032277-45.2018.8.26.0000, da Comarca de Rancharia, em que é peticionário
EDER GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deferiram parcialmente o pedido
revisional para reduzir as penas impostas ao peticionário para 12 anos, 05
meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 1865 dias-multa, no piso mínimo,
nos termos do acórdão. V.U.
Comunique-se.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VICO
MAÑAS (Presidente), XAVIER DE SOUZA, PAIVA COUTINHO, PAULO
ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE ALMEIDA E JOÃO
MORENGHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
2
REVISÃO CRIMINAL no: 0032277-45.2018.8.26.0000 VOTO No 33.878
COMARCA: RANCHARIA
JUÍZO DE ORIGEM: 2a Vara Judicial
AÇÃO PENAL no: 3000241-68.2013.8.26.0491
PETICIONÁRIO: EDER GOMES DA SILVA
VISTOS.
EDER GOMES DA SILVA ingressa com o
presente pedido revisional contra o venerando acórdão
proferido pela Egrégia Sexta Câmara Criminal deste
Colendo Tribunal de Justiça que, por votação unânime,
negou provimento ao seu recurso de apelação e manteve a
r. sentença proferida pelo r. Juízo da 2a Vara Judicial da
Comarca de Rancharia que o condenou ao cumprimento de
16 anos e 18 dias de reclusão no regime fechado e
pagamento de 3570 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, por infração aos artigos 33, “caput” e 35, “caput”, da
Lei no 11.343/06.
O
venerando
acórdão
transitou
em
julgado em 19/09/2017 (fls. 71).
Através de advogado constituído, com
fulcro no artigo 621, incisos I, do Código de Processo Penal,
pretende o peticionário a absolvição, alegando que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
3
prova
suficiente
para
embasar
a
condenação.
Subsidiariamente, requer a redução do patamar de
aumento da pena-base, alegando a ocorrência de “bis in
idem”.
Requisitada e apensada cópia integral dos
autos principais, a douta Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pela improcedência da ação revisional (fls. 101).
É o relatório.
Sem apresentar provas novas, pretende o
peticionário a alteração da condenação , além da redução
das penas.
O
peticionário
foi
definitivamente
condenado por tráfico de entorpecentes e associação para o
tráfico porque se entendeu amplamente provado que nos
meses de junho e julho de 2013, nas residências localizadas
nas ruas Joaquim Pedro da Silva, no 647; Clovis Pereira
Lima, no 190, Bairro Ruy Charles; Washington Luiz, no 48,
além de locais diversos não determinados, na cidade e
Comarca de Rancharia, bem como nas cidades de
Presidente Prudente e Tupã, o peticionário e os corréus
Felipe Francisco Gomes, Iara Santos da Silva, Wellington
Luiz Moreira da Silva, Douglas Luiz Choca, Rafael Soares
Arteiro e Kátia Cristina Santos da Silva (todos condenados)
associaram-se para manter em depósito, adquirir, guardar e
vender os entorpecentes conhecidos por cocaína e maconha
a terceiros não identificados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
4
Constou que o peticionário e os corréus
qualificados
na
denúncia
mantiveram
em
depósito,
guardaram, adquiriram e venderam os entorpecentes
popularmente conhecidos por cocaína e maconha a
terceiros
não
identificados,
sendo
certo
ainda
que,
especificamente no dia 12 de julho de 2013, por volta das
17:00 horas, na rua Joaquim Pedro da Silva, n. 647, na
cidade e Comarca de Rancharia, mantinham em depósito
para fins de comercialização 01 invólucro plástico incolor
transparente, envolto por fita adesiva marrom, em formato
de tablete, com peso líquido de 197,52 gramas, contendo
cocaína, além de 15 (quinze) invólucros plásticos incolores
transparentes, com peso líquido de 5,38 gramas, contendo
cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 6/7
e laudo pericial de fls. 16/18.
Segundo apurado em investigação policial
levada a efeito com auxílio de interceptação telefônica
autorizada judicialmente, o peticionário associou-se aos
corréus para a prática do tráfico de drogas.
Constatou-se que EDER GOMES DA
SILVA
coordenava
a
atuação
delitiva
dos
corréus
determinando quem deveria guardar o entorpecente que
seria vendido, em qual momento deveria ocorrer a
comercialização, assim como quando seria adquirido mais
entorpecente de outras cidades para posterior venda em
Rancharia.
Em
monitoramento
aos
números
telefônicos mencionados na exordial, utilizados por EDER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
5
GOMES DA SILVA, constatou-se que o peticionário possuía
basicamente dois fornecedores de drogas de outras cidades,
quais sejam, os corréus Douglas e Rafael, que se utilizavam
de outras duas linhas telefônicas, também monitoradas.
Verificou-se em diversas passagens da
interceptação realizada que EDER GOMES DA SILVA
coordenava a compra e a venda de drogas na região,
adquirindo entorpecentes em Presidente Prudente e Tupã
para revenda na cidade de Rancharia.
A materialidade e autoria delitiva dos
crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o
tráfico ficaram comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls.
03/04), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), pelo
laudo pericial de fls. 16/18, pelo relatório de conversas
interceptadas (fls. 24/36), informações de fls. 37/40, pelo
relatório completo das interceptações telefônicas de fls.
957/1041 e pela prova oral coligida nos autos.
Ainda que o peticionário tenha negado a
prática dos crimes, alegando que era usuário de drogas
quando foi preso, a prova colhida nos autos foi suficiente
para lastrear sua condenação.
Bem examinados os autos, verifica-se que
após uma operação policial denominada “Operação Chefia”,
o telefone utilizado pelo peticionário foi monitorado, quando
se verificou seu envolvimento no tráfico de entorpecentes
praticado na região.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
6
As testemunhas Pedro José da Silva,
Delegado
de
Polícia,
Adauto
Inocêncio
de
Oliveira,
investigador de polícia, Cristiano Macedo Engel, Delegado
de Policia, informaram terem participado da investigação,
das escutas telefônicas, relatando, pormenorizadamente,
como ocorria a compra do entorpecente de fornecedores de
Presidente Prudente e Tupã, bem como a distribuição da
droga entre os membros da associação criminosa na cidade
de Rancharia, tudo coordenado pelo peticionário EDER.
E conforme observado na r. sentença de
primeiro grau:
“Não há como invalidar o depoimento dos
Delegados e do Investigador de Polícia, por suspeitos ou
impedidos de depor, só porque ostentam essa qualidade pois,
seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, depois, quando este
prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito” (fls. 1249).
Assim, o que cumpre normalmente mais
ainda nos casos de tráfico de drogas, onde o testemunho
civil é quase sempre impossível é conferir às declarações
do policial o merecido valor em confronto com os demais
elementos de convicção trazidos aos autos.
Nessa esteira já decidiu o Col. Supremo
Tribunal Federal, dando relevância ao testemunho de
policiais em circunstâncias que outras pessoas não
presenciaram o fato: “o valor do depoimento testemunhal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
7
de
servidores
públicos

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC no 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de
Mello).
E também o Col. Superior Tribunal de
Justiça:
“É válido como elemento probatório,
desde que em consonância com as demais provas dos
autos, as declarações dos agentes policiais ou de
qualquer outra testemunha. Precedentes. 4. Agravo
regimental não provido.” (AgRg no AREsp 234.674/ES,
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado
em 22/05/2014, DJe 06/06/2014).
"Orienta-se a jurisprudência no sentido
de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos
sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade
como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos." (HC
211.203/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 13/10/2015, DJe 03/11/2015).
De outro lado, a alegação de que não foi
realizada perícia de voz e por tal motivo não estaria
comprovada a participação do peticionário nos delitos
descritos na denúncia, não prospera.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
8
A propósito, a Lei no 9.296/96 não exige a
perícia de confronto de voz.
Nesse sentido:
O simples fato de as interceptações
telefônicas serem provenientes de inquérito policial não as
desqualificam como meio probatório na esfera administrativa,
notadamente se o servidor indiciado teve acesso, no processo
disciplinar, às transcrições dos diálogos e às próprias
gravações, e sobre elas tenha sido possível sua manifestação.

Firmou-se,
nesta
Corte,
o
entendimento de que a Lei n. 9.296/1996 não
contempla determinação no sentido de que os diálogos
captados nas interceptações telefônicas devem ser
integralmente transcritos, ou de que as gravações
devem ser submetidas a perícia, razão pela qual a
ausência dessas providências não configura nulidade.
(STJ - MS 14501 / DF - Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE - DJe 08/04/2014)
“A Lei 9.296/96 não faz exigência de que a
escuta seja submetida à perícia para a identificação de
vozes, nem que seja feita por peritos oficiais, cabendo à
defesa o ônus da realização de exame pericial, se por ela
requerido” (STJ HC no 91717/PR 5a Turma Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima).
Assim, temos que a perícia para confronto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
9
do timbre de voz do peticionário mostra-se desnecessária
face às demais provas produzidas nos autos.
No presente caso, ficou amplamente
demonstrado pela prova coligida, que o peticionário e os
corréus se associaram não de forma eventual, mas sim, de
forma estável e permanente para fins de traficância, com
clara divisão de tarefas.
E, conforme se verificou no Relatório de
transcrição das conversas interceptadas com autorização da
Justiça (fls. 957/1041), os corréus Rafael e Douglas eram
os fornecedores de drogas repassadas a EDER. As drogas
eram escondidas nas residências dos corréus Iara, Kátia e
Wellington, os quais guardavam, preparavam para venda e
entregavam os entorpecentes para o peticionário. O corréu
Felipe também guardava os entorpecentes e os vendia.
Destarte, a condenação pela prática dos
delitos descritos nos artigos 33, “caput” e 35, “caput” da Lei
de Drogas era, mesmo, de rigor.
A
dosimetria
penal,
todavia,
merece
alteração.
As penas-base dos delitos de tráfico e
associação foram fixadas, cada uma delas, em 2/5 acima
do mínimo legal, ou seja, em 07 anos de reclusão e
pagamento de 700 dias-multa para o tráfico e 04 anos, 02
meses e 12 dias de reclusão e pagamento de 980 dias-multa
para a associação, considerada a quantidade de droga e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
10
maus antecedentes do peticionário noticiados às fls.
679/685 dos autos principais).
Entendo, contudo, que na primeira fase, a
pena-base de cada um dos delitos deve sofrer o aumento de
1/6, pela quantidade da droga (aproximadamente 200
gramas de cocaína), já que o peticionário ostenta apenas
uma
condenação
definitiva,
no
processo
no
7001849-39.2008.8.26.0637, cujo trânsito em julgado se
deu em 23/07/2012, conforme informação atualizada
obtida no site de informações deste Tribunal (INTINFO), ora
juntada aos presentes autos, e que será considerada na
segunda fase da dosimetria penal.
Assim, para o crime de tráfico a pena-
base deve partir de 05 anos e 10 meses de reclusão e
pagamento de 583 dias-multa e o crime de associação para
o tráfico deve partir de 03 anos e 06 meses de reclusão e
pagamento de 816 dias-multa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência
específica
(processo
no
7001849-39.2008.8.26.0637),
as
penas
devem
ser
majoradas em 1/3, o que resulta 07 anos, 09 meses e 10
dias, e 777 dias-multa para o tráfico e 04 anos e 08 meses
de reclusão e pagamento de 1088 dias-multa, que somadas
resultam pena final de 12 anos, 05 meses e 10 dias de
reclusão e pagamento de 1865 dias-multa, no piso
mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0032277-45.2018.8.26.0000
11
Não foi concedida qualquer benessse
porque o revisionando, além de reincidente, participava de
associação para o tráfego, o que é determinado pela Lei de
Drogas, não se caracterizando “bis in idem”.
Diante do exposto, defere-se parcialmente
o pedido revisional para reduzir as penas impostas ao
peticionário para 12 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e
pagamento de 1865 dias-multa, no piso mínimo, nos termos
do acórdão.
Comunique-se.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora